Tribunal: TJES
Processo: 5002425-93.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002425-93.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SHOW COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
RECORRIDO: RAYKE JACOBSEN ZONTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor propôs ação em face de MOTO SHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP com alegação de que foi contemplado no consórcio de uma motocicleta Honda NXR Bros 160 em março de 2018, porém, até dezembro daquele ano, o autor não havia recebido o bem contemplado. Pleiteou, assim, a entrega da motocicleta ou a restituição do valor, bem como, indenização por danos morais.

A empresa afirmou que a demora na entrega da referida motocicleta se deu pelo fato do autor escolher a cor, qual seja, vermelha e, assim, que dependeria da fornecedora enviar a motocicleta nas condições especificadas pelo autor.

O magistrado sentenciante acolheu parcialmente os pedidos, CONDENANDO a empresa MOTO SHOW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP na obrigação de entregar a moto a parte autora, no prazo de dez dias, a contar da data da publicação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). CONDENOU, ainda, a requerida, ao pagamento de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a prolação da sentença. No caso de aceitação do valor da moto pela parte autora, esclareceu que o mesmo deverá ser atualizado com juros e correção monetária do dia 28/05/2018, a partir do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), considerado pelo magistrado sentenciante como o valor da motocicleta.

A empresa MOTO SHOW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP interpôs recurso inominado, pleiteando, inicialmente, o efeito suspensivo e, no mérito, afirma a culpa exclusiva do autor, uma vez que optou pela escolha da cor da motocicleta, além de sustentar a inexistência de dano moral. Por fim, subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Lembro, inicialmente, que nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstância não verificada no caso concreto, mesmo porque, a recorrente parte do princípio de que pode não cumprir a decisão, argumento que não pode dar base ao pleito.

Prosseguindo, e após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Quanto à fixação da multa por descumprimento, verifica-se que assiste razão à parte recorrente no que diz respeito à alegação de ser desproporcional o valor das astreintes fixadas, ou seja, R$500,00 (quinhentos reais) por dia, consolidada em R$20.000,00 (vinte mil reais), se considerado, em especial, o valor do bem objeto da demanda.

Assim, num primeiro momento, faz-se necessária a readequação das astreintes, em observância, notadamente, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar a exorbitância e o enriquecimento indevido do favorecido (TJSP; AI 3001141-42.2019.8.26.0000; Ac. 12507665; Sorocaba; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 20/05/2019; DJESP 24/05/2019; Pág. 2045).

Afinal, os valores podem ser reduzidos de modo a manter a eficácia e a efetividade da decisão judicial, sem onerar demasiadamente o devedor (que cuida de microempresa local), mesmo porque, busca-se evitar, também, que a fixação das astreintes seja mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito material em disputa, o que configuraria inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo (STJ, 4º Turma, REsp 661.683/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06-10-2009).

Com efeito,
reduzo o valor da multa por descumprimento para R$200,00 (duzentos reais) por dia, consolidada em R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

No mais, não há que se falar em culpa exclusiva do autor, uma vez que restou suficientemente comprovado que o mesmo foi contemplado no consórcio e não recebeu a motocicleta, o que aguarda ocorrer desde fevereiro/2018, ou seja, não há tese que possa sustentar a alegação da parte recorrente.

Conforme pontuado pelo colega sentenciante, o fato do recorrido ter optado por cor diversa de motocicleta, não significa que a recorrente possa prolongar a entrega da mesma por tempo indeterminado, estando, assim, evidenciada a falha da recorrente e, considerando-se o largo espaço de tempo decorrido sem que houvesse o cumprimento do contrato, há o dever de indenizar, o qual ultrapassa o mero descumprimento contratual.

Ressalte-se, então, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram.

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), mostra-se elevado. Isso porque, num primeiro momento a questão estaria restrita a mero descumprimento contratual e, assim, o fato do juízo de origem ter determinado a entrega da moto no prazo de 10 (dez) dias, com a fixação de multa, já seria circunstância a expressar o acolhimento da tutela jurisdicional.

Ocorre que, em função da situação ter ultrapassado a seara dos aborrecimentos cotidianos, notadamente no aspecto do longo prazo sem solução do impasse, a indenização é devida, mas não mostra-se razoável que seja nos moldes fixados na origem. Afinal, não devemos nos esquecer que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Face às ponderações alhures e, também, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o autor é estudante, que a recorrente é microempresa e, ainda, levando em conta a média de valores adotados por esta E. Turma, reduzo os danos morais para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar, em parte, a sentença, reduzindo: 1) as astreintes para o valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia, consolidada em R$4.000,00 (quatro mil reais); e 2) os danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.